Tribunal: TJES
Processo: 5018719-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018719-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAURICIO PEREIRA DE CERQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5018719-72.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: MAURÍCIO PEREIRA DE CERQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. REPARAÇÃO DO DANO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ELISÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MAURÍCIO PEREIRA DE CERQUEIRA em face de acórdão que manteve o desprovimento de agravo em execução penal e a negativa de indulto natalino, sob o fundamento de ausência de reparação de dano e existência de capacidade financeira incompatível com a alegada miserabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissões quanto à impossibilidade de reparação de dano não quantificado em sentença e à presunção de hipossuficiência econômica do apenado para fins de concessão de indulto natalino, nos termos do Decreto nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada à existência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição, destinando-se ao aperfeiçoamento do julgado sem provocar inovação ou reapreciação probatória, conforme o art. 619 e o art. 620, ambos do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado enfrentou integralmente os requisitos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 e indicou os fundamentos suficientes para sustentar a convicção do colegiado, em observância ao inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal.

O dever ético-normativo de reparação do dano em crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça constitui requisito para a clemência estatal e independe de liquidação prévia na sentença, nos termos do inciso XV, do art. 9º, do Decreto nº 12.338/2024.

A presunção de incapacidade econômica para fins de indulto natalino, prevista no inciso V, do § 2º, do art. 12, do Decreto nº 12.338/2024, possui natureza relativa e admite elisão por elementos concretos que demonstrem a real capacidade financeira do condenado.

Elementos colhidos em fiscalização da execução penal e em fontes abertas, como o exercício de atividades empresariais e o custeio de curso superior em instituição privada, afastam a alegação de hipossuficiência decorrente da fixação da pena de multa no patamar mínimo legal.

A pretensão de rediscussão do mérito e a tentativa de conferir efeitos infringentes aos aclaratórios por mero descontentamento com o resultado do julgamento mostram-se incabíveis na via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de reparação do dano para fins de indulto natalino em crimes patrimoniais independe de liquidação prévia do valor na sentença condenatória.

A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da fixação de pena de multa no mínimo legal ostenta caráter relativo.

Elementos concretos de padrão de vida incompatível com a miserabilidade elidem a presunção de incapacidade financeira do apenado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando os fundamentos adotados pelo julgado mostram-se suficientes para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; art. 171 do Código Penal; art. 619 e art. 620 do Código de Processo Penal; inciso XV do art. 9º e inciso V do § 2º do art. 12 do Decreto nº 12.338/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 935.027/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5018719-72.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: MAURÍCIO PEREIRA DE CERQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAURÍCIO PEREIRA DE CERQUEIRA
em face do Acórdão (ID 18730715), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual o recurso de agravo de execução penal foi conhecido e desprovido, mantendo-se a reprimenda imposta na ação penal originária em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime semiaberto.

Em síntese, argumenta Defesa (Id. 18871537) que v. o Acórdão incorreu em múltiplas omissões no tocante à impossibilidade de reparação de dano não quantificado em sentença, à fixação da pena-base no mínimo legal como atenuante da relevância do dano e à hipossuficiência econômica do apenado, o que gera um prejuízo processual insuperável, pois impede que os Tribunais Superiores (STJ e STF) analisem a violação a dispositivos federais e princípios constitucionais.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse panorama, integra o
decisum
sem provocar qualquer inovação, sendo vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, a decisão embargada não padece dos vícios apontados pelo embargante.

O Acórdão embargado examinou detidamente todas as teses apresentadas, enfrentando de forma direta e objetiva os requisitos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, consoante se extrai dos fundamentos expostos na tese de julgamento fixada:

“
A presunção de incapacidade econômica para fins de indulto natalino, conforme o art. 12, § 2º, V, do Decreto nº 12.338/2024, é relativa e pode ser elidida por elementos concretos que demonstrem a real capacidade financeira do apenado, sendo imprescindível a reparação do dano nos crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça (art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024).”

À luz desse compasso, verifica-se que o indeferimento do benefício de clemência manteve-se hígido com base em um arcabouço probatório harmônico e fundamentação jurídica sólida.

No Acórdão embargado restou consignado que a materialidade do óbice ao indulto restou sobejamente comprovada pela completa inércia do apenado em relação às sete vítimas do crime de estelionato (art. 171, do CP). Outrossim, o julgado foi cristalino ao assentar que a exigência do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 refere-se ao dever ético-normativo de reparação, independentemente de liquidação prévia na sentença, visto que a clemência estatal exige comprometimento com a mitigação do mal causado.

Destarte, a presunção legal de hipossuficiência (art. 12, § 2º, inciso V, do Decreto), decorrente da fixação da multa no patamar mínimo legal, foi elidida por elementos concretos que revelam a real capacidade financeira do condenado. Constatou-se, por meio de fiscalização da execução penal e consulta a fontes abertas, que o apenado apresenta-se publicamente como empresário (ramos de ótica, venda de carros e imóveis) e estudante de Direito em instituição privada, atividades lucrativas incompatíveis com o perfil de hipossuficiente visado pela norma.

Outrossim, no que tange à suposta omissão quanto à prova da miserabilidade, o julgado enfrentou a tese defensiva e concluiu que o padrão de vida ostentado e a confissão fática posterior do agravante, que admitiu o custeio do curso superior e a ligação com atividades empresariais, elidiram frontalmente a alegação de miserabilidade.

Nada obstante o inconformismo do embargante, o julgador não está obrigado a transcrever integralmente todos os documentos ou rebater minuciosamente cada argumento se indicar os fundamentos suficientes para sustentar a convicção, em estrita observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É oportuno reiterar que a jurisprudência, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 935.027/SP), orienta que o benefício do indulto deve sofrer interpretação restritiva e que a ausência de esforço de reparação, quando atestada a capacidade financeira, obsta a extinção da punibilidade.

Sob tal ótica, conforme orientação consolidada, os aclaratórios não se prestam a rediscutir o acerto ou desacerto da decisão se os fundamentos adotados já forem suficientes para a solução da controvérsia.

Nesse viés, há que se reconhecer que a pretensão do embargante é forçar uma nova análise da controvérsia, buscando reverter o resultado que lhe foi desfavorável sob o pretexto de prequestionamento. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração, que visam aperfeiçoar o julgado, e não reformá-lo por mero descontentamento da parte.

À luz desse compasso, forçoso reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)